Tribunal: TJDFT
Processo: 0705413-13.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705413-13.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: CELIA REGINA BARBOSA DE GOUVEIA D E C I S Ã O Peticiona a autora apelante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em ID 41618793, informando que realizou cessão de créditos do contrato objeto desta ação em favor de ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS. Requer a substituição processual para constar a cessionária no polo ativo. Subsidiariamente, pleiteia a inclusão da cessionária como assistente litisconsorcial na presente lide. Brevemente relatado. Dispõe o artigo 109, caput e parágrafo 1o, do CPC: "Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. §1° O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.” Do mesmo modo, assim estabelece o artigo 290 do Código Civil: “Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.” No caso vertente, a petição inicial foi indeferida e a apelação interposta pelo banco autor, não conhecida, de forma que não houve citação. Apesar de, em princípio, o contrato objeto desta ação estar abrangido na cessão de direitos (ID 41618795 – p. 4 – item 9917), as instituições financeiras cedente e a cessionária não demonstraram que a ré foi notificada acerca da cessão, tampouco que tenha consentido com ela. Desse modo, considerando que a alienação do direito litigioso não altera a legitimidade das partes, e levando-se em conta a ausência de prova de consentimento da devedora, o pedido de substituição processual deve ser indeferido. Sem prejuízo, nos termos do parágrafo 2° do artigo 109 do CPC, “O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente”, de modo que o pedido subsidiário merece deferimento. Ante o exposto, indefiro a substituição processual, mas autorizo que a cessionária ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS ingresse no feito na condição de assistente litisconsorcial da apelante, recebendo o processo no estado em que se encontra. Intime-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora